Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. grupo empresarial. Abuso de personalidade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, requerendo a reforma da decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e desconsiderou a personalidade jurídica das empresas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento do grupo econômico.
III. Razões de decidir
3. As provas dos autos permitem concluir ter havido alteração contratual do objeto e da razão social de uma das empresas, após outra empresa ser citada em ação de cobrança ajuizada pela parte agravada. Nessa ocasião, alterou-se o contrato social para mudar o endereço da empresa de nome fantasia “SOFRANGO”, colocando a empresa FRANCARNE para funcionar no local com o mesmo maquinário.
4. Segundo os autos, após a alteração contratual que modificou o endereço da empresa FRANCARNE, a empresa foi citada para o incidente na mesma loja, após quatro meses das alterações empresariais. Além disso, as alterações nos nomes empresariais mantiveram o nome fantasia “SOFRANGO”, sendo alterado pela empresa ULTRABRAS para “SO FRANGO E CARNE”.
5. Restou comprovado o desvio de finalidade, consubstanciado no uso da empresa para fraudar credores, além da confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular entre as empresas, atendando contra os princípios da boa-fé, da transparência e da lealdade nos negócios empresariais.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ex.: CC/2002, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n° 0703310-32.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024.)